Tribunal: STF
Processo: Rcl 73217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por  D.B.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que teve negado o acesso a determinados elementos utilizados pela denúncia oferecida pelo MPMT e citados no inquérito policial que ensejou a ação penal nº  1009201-38.2022.8.11.0004. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos atos processuais subsequentes à decisão reclamada, até o julgamento de final da reclamação. No mérito, a disponibilização à defesa da folha de antecedentes de vestígios e cadeia de custódia do celular da vítima, bem como do vídeo apontado na denúncia. 

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 12).

        É o relatório 
                                                                          
        Decido  

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7.  Por meio da decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT indeferiu o pedido do reclamante nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 8):

A defesa do acusado Danilo Bastos Santos pugna pela juntada de antecedentes criminais de Wellington Greydson dos Santos; bem como a juntada da folha de antecedentes de vestígios e cadeia de custódia do celular da vítima Lucas e o vídeo cujo print foi acostado no ID 103054205, página 05.
  Quanto a juntada de antecedentes criminais de Wellington Greydson dos Santos, uma vez que se trata de testemunha nos presentes autos e não faz parte do polo passivo da demanda, cabe a defesa, caso tenha interesse, buscar os antecedentes ou comprovar sua impossibilidade de fazer, vez que a produção de provas constitui ônus das partes.  
Em relação aos pleitos de juntada de folha de antecedentes de vestígios e cadeia de custódia do celular da vítima, bem como publicidade de um vídeo que a polícia supostamente teve acesso durante a fase de investigação, é de se pontuar que, ao oferecer a exordial acusatória, o Ministério Público deve se pautar somente nos elementos produzidos nos autos; logo o denunciado possui acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos até o momento, momento que fixa os limites objetivos probatórios.
  Ademais, eventuais irregularidades ocorridas em fase inquisitorial não possuem o condão de, por si só, contaminar a ação penal, conforme entendimento do C STJ:  
[...] 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). [...](AgRg no RHC n. 145.950/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).   
Não bastasse isso, não houve comprovação do efetivo prejuízo da ausência de juntada da referida documentação para fins de reconhecimento de nulidade (art. 563, do CPP).  
Pelas razões expostas, indefiro o pleito de diligências.

    8. Em resposta às informações solicitadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 12, p. 5-6):

Em sede de Reclamação Constitucional, a Defesa, postula pela suspensão da decisão que indeferiu as diligências requeridas pela Defesa do acusado Danillo Bastos Santos, quais sejam, a juntada de antecedente criminais da testemunha Wellington Greydson, da folha de antecedentes de vestígios e cadeia de custódia do celular da vítima Lucas e o vídeo cujo print foi acostado no ID 103054205 página 05, alegando cerceamento de defesa. 
A priori, destaca-se que não há qualquer nulidade na decisão que indeferiu o pedido de diligências, uma vez que, conforme fundamentado na referida decisão, é ônus da defesa a produção das provas necessárias, devendo comprovar, quando for o caso, a impossibilidade de fazê-la. No presente caso, a defesa não apresentou tal comprovação, tampouco prejuízo advindo desta. 
Quanto à solicitação de juntada da folha de antecedentes de vestígios, da cadeia de custódia do celular da vítima e da divulgação de um vídeo acessado pela polícia durante a investigação, cabe ressaltar que, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deve se apoiar unicamente nas provas já produzidas nos autos. 
(...) Nesse sentido, não há qualquer nulidade na referida decisão. 
Outrossim, informo que o pleito já foi objeto de análise em Habeas Corpus PJE/TJMT n.° 1031236-33.2024.8.11.0000, sendo a liminar indeferida, bem como a sessão de julgamento está designada para 05.02.2025.

    9. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constata negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada, que, frise-se-, afirmou: o denunciado possui acesso à integralidade do teor da acusação, dos documentos e das provas contra si produzidos até o momento, momento que fixa os limites objetivos probatórios.

    10. Além disso, é consabido que a reclamação é uma ação que se implementa por meio de prova documental pré-constituída, o que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Aponto precedente:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    11. Ademais, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

    12. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. (a) A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que “É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal” (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 20/11/2019; grifos acrescidos).

    13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de dezembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator